Tribunal: TJMT
Processo: 0034732-47.2013.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034732-47.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), IANA HEDUYNA PAES LUCAS - CPF: 013.787.291-70 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ - CPF: 558.252.148-87 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 432.713.911-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ (EMBARGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ - CPF: 558.252.148-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 432.713.911-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, interposto contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de precatório, em cumprimento de sentença, sem extinguir a execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do recurso de apelação contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de precatório, sem extinguir a execução.

III. Razões de decidir:

3. O ato judicial que homologa os cálculos e determina a expedição de ofício requisitório, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória, cabendo agravo de instrumento.

4. A interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O ato judicial que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório, sem extinguir a execução, tem natureza de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2257194/GO, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2023; STJ, decisão monocrática, REsp 2172400/MA, Rela. Mina. Regina Helena Costa, j. 27.9.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 0034732-47.2013.8.11.0041, homologou o cálculo (Id. 222847656 – Págs. 5/17) e determinou a expedição de ofício requisitório.

O agravante assevera que o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, uma vez que “
os valores foram homologados, inclusive sendo determinada a expedição de RPV/Precatório, encerrando, deste modo, a execução
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para admitir o processamento da apelação interposta.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 248333179, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 0034732-47.2013.8.11.0041, homologou o cálculo (Id. 222847656 – Págs. 5/17) e determinou a expedição de ofício requisitório.

No caso, o ato judicial que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório, sem extinguir a execução, tem natureza de decisão interlocutória, sendo cabível, portanto, a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a extinção da execução pressupõe que a obrigação foi satisfeita (Código de Processo Civil, art. 924, II).

Sobre a questão, a e. Ministra Regina Helena Costa pontuou: “
Constatada a natureza interlocutória da decisão que homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório em favor da exequente, visto que não pôs termo à execução, mostra-se cabível o agravo de instrumento
” (STJ, decisão monocrática, REsp 2172400/MA, Rela. Mina. Regina Helena Costa, julgamento em 27.9.2024, DJE 1º.10.2024).

Por outro lado, a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento configura erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil
, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda,
o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que
acolhem parcialmente a impugnação ou
lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. Precedentes
.

3.
A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva
.
” (STJ, AgInt no AREsp 2257194/GO, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023, DJe 26.10.2023).
[sem destaque no original]

Dessa forma, o recurso de apelação é manifestamente inadmissível, uma vez que não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que não põe fim à execução, impondo-se o seu não conhecimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024